Tribunal: STF
Processo: Rcl 66995
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional S.a. e outros, em face de ato do Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo 1001831-86.2016.5.02.0014.



    Em suas razões, os reclamantes alegam, em síntese, que a autoridade reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao adotar índice de atualização monetária diverso daquele previsto nos paradigmas apontados.



    À vista disso, aduzem que:



    “7. Trata-se, na origem, de execução trabalhista ajuizada pelo ora Beneficiário, na qual pretende a execução definitiva, em face das Reclamantes, de condenação transitada em julgado em seu favor. 



    8. No âmbito do processo de conhecimento, em que se debatia o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, foi proferida sentença (DOC. 09) julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Beneficiário, notadamente para reconhecer o vínculo de emprego, e determinou-se ‘correção monetária pelo índice IPCA, na forma do artigo 883 da CLT, da Súmula 200 e da OJ 400, da SDI-1, do C. TST’. 



    9. As Reclamantes opuseram, então, Embargos de Declaração (DOC. 10), na qual questionaram a omissão do juízo acerca do posicionamento do Supremo Tribunal Federal à época, pois a ‘decisão prolatada por este MM Juízo não guarda correspondência com a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF acerca do tema. Por oportuno destacar que, o IPCA-E como índice de atualização dos débitos trabalhistas, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, aplica-se, apenas, no interregno de 25.03.15 a 10.11.2017, devendo ser utilizado a TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas no período anterior a 24.03.2015 e posterior a 11.11.2017, eis que nesta data entrou em vigor a Lei nº 13.467/2017’. 



    10. Rejeitados os embargos de forma genérica, as Reclamantes interpuseram Recurso Ordinário (DOC. 11), reforçando a necessidade de reforma quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, à luz da lei e da jurisprudência. 



    11. Ao julgar o Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região acatou, nesse ponto, o pleito das Reclamantes, reformando a sentença (DOC.12). Justificou que ‘diante das atuais controvérsias existentes, considero prematura sua fixação, nesta fase processual’, ponderou que ‘tratando-se a atualização de consequência acessória, os índices aplicáveis somente serão efetivamente utilizados, quando as parcelas (de caráter monetário), deferidas pela sentença, forem apuradas em cálculos de liquidação’, e que ‘Assim, considerando-se que tal procedimento visa preservar o valor devido, no momento de sua quitação, e que os critérios para esse fim, alteram-se de forma muito mais dinâmica, forçoso reconhecer-se que a decisão sobre os índices aplicáveis às atualizações trabalhistas, sempre será mais adequada se observar o posicionamento mais recente sobre o tema’. Concluiu, por fim, que ‘À vista de tais fatos, entendo que não cabe discutir, nem fixar, já na fase de conhecimento, quais índices de atualização monetária deverão ser aplicados à futura liquidação, pois questão sujeita a normas que estiverem em vigor, à época da execução processual. Reformo, pois, para fixar que índices de correção monetária deverão ser oportunamente fixados pelo MM. Juízo condutor da liquidação de sentença’.



    12. Seguiu-se o rito processual, sem mais discussões acerca do índice de correção monetária. Em 12/09/2022 (DOC. 13), sobreveio o trânsito em julgado, tornando definitiva a condenação das Reclamantes, e deu-se início à execução definitiva, no âmbito da qual foi proferida a decisão ora reclamada pois, na sentença de homologação de cálculos, o juízo reclamado determinou ‘correção monetária pelo IPCA-E nos termos da sentença de mérito transitado em julgado’. 



    13. Frise-se que o processo de execução se encontra avançado, tendo sido recentemente rejeitados os Agravos de Petição das partes, em 06/03/2024. Em face do acórdão, as Reclamantes interpuseram Recurso de Revista, pendente de análise.” (eDOC 1, p. 3)



    Nesses termos, asseveram que, diante da reforma da sentença que fixou o IPCA-e como índice de correção monetária, determinando que os referidos índices de atualização fossem fixados quando da execução definitiva do julgado, não há se falar em “sentença de mérito transitada em julgado” neste ponto, como consta da decisão ora reclamada.



    Diante disso, repisam que “o juízo reclamado, ao invés de seguir a orientação do acórdão do TRT/2 e fixar a correção monetária nos termos estabelecidos pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, fez referência a trecho reformado da sentença do processo de conhecimento, atribuiu-lhe status de transitado em julgado (efetivamente inexistente) e, ignorando a força vinculante da modulação de efeitos realizada por este e. Tribunal, determinou, quase dois anos após o julgamento, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável à fase processual”. (eDOC 1, p. 7)



    Requerem, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Na espécie, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela parte reclamante.



    Alega-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.



    Na oportunidade, destaquei que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos, ainda que já transitados em julgado, em que não há qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    A propósito, transcrevo ementa do julgado citado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    (...) 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Ressalto que, na ocasião, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 1001831-86.2016.5.02.0014 estabeleceu o seguinte:



    “O Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4.357 e 4.425, declarou inconstitucional o § 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, parte do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, pois Taxa de Referência (TR) não recompõe o valor monetário depreciado pela inflação do período. 



    Por conseguinte, o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da ArgInc 479-60.2011.5.04.0231, declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, da expressão ‘equivalentes à TRD’, contida no caput do artigo 39 da Lei 8.177/91 e adotou a técnica de interpretação conforme a Constituição para o texto remanescente do dispositivo impugnado, a fim de preservar o direito à atualização monetária dos créditos trabalhistas. Definiu, também, a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de atualização a ser utilizado na tabela de atualização monetária dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, a partir de 30 de junho de 2009. 



    Ademais, em julgamento da Reclamação 22.012, no dia 05/12/2017, com acórdão publicado em 27/02/2018 e trânsito em julgado em 15/08/2018, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho acima transcrita foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No mais, atentem-se as rés que a decisão proferida pela Suprema Corte, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 870.947, refere-se apenas aos débitos relativos à Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.



    Dessa forma, a atualização monetária há de ser calculada pelo IPCA, a partir das épocas próprias para o pagamento dos títulos concedidos, ou seja, do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 459, § 1º, da CLT, conforme pacificado pela Súmula 381 do C. TST. 



    Juros de mora de 1% ao mês, simples e pro rata die, computados após a correção monetária do crédito, na forma da Súmula 200 do C. TST.” (eDOC 10, pp. 14-15 - ID: a6173107; grifos nossos)



    Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, dando parcial provimento ao apelo, reformou a sentença para determinar que os índices de correção monetária fossem oportunamente fixados pelo Juízo condutor da liquidação de sentença. Confira, pois, o teor desse julgado no que interessa:



    “3. Discutem 1ª, 2ª e 3ª reclamadas, o índice de correção monetária aplicável sobre as parcelas deferidas. 



    E, no aspecto, diante das atuais controvérsias existentes, considero prematura sua fixação, nesta fase processual. 



    Relevante destacar, que, tratando-se a atualização de consequência acessória, os índices aplicáveis somente serão efetivamente utilizados, quando as parcelas (de caráter monetário), deferidas pela sentença, forem apuradas em cálculos de liquidação. 



    Assim, considerando-se que tal procedimento visa preservar o valor devido, no momento de sua quitação, e que os critérios para esse fim, alteram-se de forma muito mais dinâmica, forçoso reconhecer-se que a decisão sobre os índices aplicáveis às atualizações trabalhistas, sempre será mais adequada se observar o posicionamento mais recente sobre o tema. 



    Fica, ainda (ressalvado entendimento pessoal desta Relatora), afastada a existência de ofensa à coisa julgada, diante de posicionamento majoritário desta C. Turma, uma vez que índices de atualização não se submetem a esse crivo, conforme se dessume do entendimento consubstanciado na Súmula 211, do E. TST:



    (...)



    À vista de tais fatos, entendo que não cabe discutir, nem fixar, já na fase de conhecimento, quais índices de atualização monetária deverão ser aplicados à futura liquidação, pois questão sujeita a normas que estiverem em vigor, à época da execução processual. 



    Reformo, pois, para fixar que índices de correção monetária deverão ser oportunamente fixados pelo MM. Juízo condutor da liquidação de sentença.” (eDOC 13, pp. 9-10 - ID: 225f503f)



    Entretanto, adentrado o feito na fase de execução, o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo, autoridade ora reclamada, fundamentando-se nos termos da “sentença transitada em julgado”, manteve a aplicação do juros de mora e a utilização da rubrica do IPCA-e para fins de correção monetária por todo o período, homologando, assim os cálculos apresentados. (Cf. eDOC 16 - ID: d0a62b81)



    Ora, no caso não há se falar em trânsito em julgado da sentença condenatória no que diz respeito à fixação dos índices de correção monetária, diante da determinação expressa no acórdão proferido pelo Tribunal de origem no sentido de postergar a definição destes à futura liquidação.



    Assim, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM DEFINIÇÃO EXPRESSA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 60.522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50.760 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reformar o ato reclamado tão somente no que diz respeito à atualização monetária, devendo ser observado a aplicação do IPCA-E cumulado com juros legais (TRD), na fase pré-judicial e, a partir da citação, unicamente a taxa SELIC, nos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente